Tribunal: TJMT
Processo: 1008447-79.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008447-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA - CPF: 799.485.531-87 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1008447-79.2020.8.11.0000

(ID 50297992 – interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 1008447-79.2020.8.11.0000, que manteve inalterada a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da capital, que nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Indenização por Dano Moral”
(Número Único 1015651-51.2020.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza (da autora/agravante/embargante) a impossibilitar o pagamento das despesas processuais, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção da ação (cf. ID 39656955 - Pág. 31/34).

A embargante reitera a tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas processuais de imediato, sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; diz, ainda, que “
o Acordão insiste em não se pronunciar acerca da alegação de nulidade da decisão recorrida pela ofensa ao princípio da não surpresa, consubstanciado no § 2º do art. 99 do CPC
” (cf. ID 50297992 – Pág. 26).

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão embargada; consequentemente, conceda-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Ausente contrarrazões porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Relembro à embargante que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que
indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando, consequentemente, o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção da ação, à análise nesta instância recursal se limita ao acerto ou desacerto da decisão proferida em primeira instância; sendo assim, se não há nos autos elementos probatórios convincentes que amparem a pretensa benesse, a embargante deve recolher às custas e taxas judiciais conforme ordenado pelo MM. Juiz condutor do feito, não havendo falar em possibilidade de dilação probatória como insistentemente busca.

Repito mais uma vez, que a mera
declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, já que
o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita exige demonstração satisfatória da alegada incapacidade financeira.

Sobre o tema manifestou o STJ:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-MISERABILIDADE - COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido” (REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma,Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Ausente, na hipótese, os requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, razão pela qual,
a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sobre a matéria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP). 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

Diante do exposto, não havendo omissão a ser sanada e sendo claro como a luz do sol o intuito protelatório do embargante,
rejeito os aclaratórios
e aplico multa de 2% sobre o valor da causa, advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020